Tribunal: TJDFT
Processo: 0725327-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725327-65.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABNER DE SOUSA PONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÁBNER DE SOUSA PONTES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701366-41.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124733180 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, para reconhecer a necessidade de limitação temporal da condenação imposta no título executivo judicial à edição da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. Em suas razões recursais, o exequente sustenta não estar configurado o excesso de execução alegado pelo executado, uma vez que, na fase de conhecimento, não foi pleiteada a limitação temporal para fins de ressarcimento do montante cobrado indevidamente a título de contribuição previdenciária. Aduz, ainda, que o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau representa afronta à coisa julgada. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja integralmente rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL. Preparo regularmente recolhido (ID 37818332). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se a r. decisão vergastada importou afronta à coisa julgada, ao limitar os efeitos do título executivo constituído na ação coletiva até a data em que entraram em vigor as alterações legislativas referentes às alíquotas de contribuição previdenciária referente aos servidores púbicos do Distrito Federal. Os servidores públicos do Distrito Federal contribuíam para previdência social no patamar de 6% (seis por cento) da remuneração mensal, até o advento da Lei n. 8.162/1991, que regulamentou o artigo 231 da Lei n. 8.112/1990, majorando a alíquota para 12% (doze por cento) da remuneração mensal. Após a entrada em vigor da Lei no 8.162/1991, foram editadas a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/1994 e suas sucessivas reedições, que alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, observada a anterioridade nonagesimal. A constitucionalidade e autoaplicabilidade de tais normas foram reconhecidas pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no. 372.462. Dessa forma, o ressarcimento previsto na sentença objeto de cumprimento deve se limitar ao período de vigência dos efeitos da Lei no. 8.162/1991. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO INICIADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. HONORÁRIOS. FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. Precedentes. STJ. 2. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo para o início cumprimento individual de sentença coletiva, qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. 2.1. No caso dos autos, conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que se falar em prescrição. 3. A Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade e autoaplicabilidade, no âmbito do Distrito Federal, da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 560/94, que impuseram novo aumento das alíquotas de contribuição previdenciária de acordo com as faixas salariais, desde que observada a anterioridade nonagesimal (RE 372.462/DF). 4. No caso, a ação coletiva reconheceu o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária em razão da declaração de inconstitucionalidade. 4.1. Considerando que eventuais modificações posteriores da alíquota devem ser observadas, conclui-se pela incorreção dos cálculos que incluíram valores descontados após a vigência da Lei n. 8.688/93, de modo que deve ser o excesso decotado. 5. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.134.186/RS, julgado na sistemática dos repetitivos, em caso de acolhimento de impugnação, ainda que parcial, necessário fixar honorários em favor de devedor. Honorários fixados. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada. (Acórdão 1364968, 07164438120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no AgR no RE 372.462-2/DF, julgado em 21/09/2004, reconheceu como autoaplicável aos servidores distritais a majoração das alíquotas, a título de contribuição previdenciária, previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, ante a permissão concedida pela Lei Distrital n. 119/90, desde que respeitado para a cobrança o período nonagesimal (CF, art. 150, § 6o), sem que isso tenha o condão de ofender a autonomia legislativa do ente distrital. 2. O título executivo coletivo se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando observada, para o cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservado tal período. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1348353, 07079407120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, conforme assinalado, o título executivo judicial se limitou a determinar a restituição dos valores descontados a título de contribuição social em patamar superior a 6% (seis por cento) da remuneração mensal dos servidores substituídos, exatamente em virtude da inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei no 8.162/1991. Assim, tendo sido editadas, posteriormente, normas regulamentando o percentual da alíquota da aludida contribuição, as quais foram consideradas constitucionais pela excelsa Corte de Justiça, a devolução de valores descontados a maior deve ficar limitada ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991, qual seja, o período de janeiro de 1991 a outubro de 1993. É preciso ressaltar que o reconhecimento da limitação para fins de ressarcimento do montante cobrado a maior não representa afronta à coisa julgada, uma vez que, conforme visto, o direito reconhecido em favor dos servidores substituídos ficou restrito ao período de vigência da norma declarada inconstitucional. Observado que, no cumprimento de sentença proposto, o agravante postula a restituição de valores descontados após o mês de outubro de 1993, forçoso concluir que se encontra configurado o excesso de execução apontado pelo DISTRITO FEDERAL e reconhecido pelo d. Magistrado prolator da r. decisão recorrida. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 às 10:50:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.